Tribunal: CARF
Processo: 11080.724106/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724106/2013-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.289 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
WALDIR DAHINTEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/12/2009, 31/12/2010
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ESTANDO EM DÉBITO COM A UNIÃO.
Constitui infração a distribuição de lucros a sócio-cotista, ainda que a título de
adiantamento, estando a empresa em débito com a Seguridade Social.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 72/81, interposto contra decisão da DRJ
em Salvador/BA de fls. 57/62, a qual julgou procedente o lançamento por descumprimento de
obrigação acessória (dar ou atribuir a empresa, enquanto estiver em débito não garantido com a
União, participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus diretores e demais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724106/2013-07
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724106/2013-07

membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos – CFL 52), conforme descrito no auto de
infração de fls. 03/08, lavrado em 19/04/2013, relativo a fatos geradores ocorridos nos anos-
calendário 12/2009 a 12/2010, com ciência da RECORRENTE em 23/04/2013, conforme AR de
fl. 39.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base nos arts. 889 e 975 do RIR/99, art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, com as alterações do art. 17
da Lei n° 11.051/2004 e art. 52, caput, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, na redação da MP n° 449,
de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009, no valor de R$ 75.000,00.
Dispõe a descrição dos fatos e do enquadramento legal (fl. 04) que a presente
multa foi aplicada pelo fato do sócio gerente, Sr. Waldir Dahinten, ter recebido da empresa
Inseletro Montagens Elétricas Ltda (CNPJ 93.632.719/0001-26), participação nos lucros nos
anos 2009 e 2010, estando essa em débito não garantido com a União.
Relata ainda que o valor da presente multa corresponde a 50% das importâncias
recebidas, limitada a 50% do valor total do débito não garantido da pessoa jurídica, e que em
consulta efetuada na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional constam Créditos Lançados em
Dívida Ativa no valor de R$ 485.321,81 (fls. 29/37):

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 41/44 em 23/05/2013. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Salvador/BA,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Alega que a multa decorre da vedação contida no art. o art. 52 da Lei no 8.212, de 1991,
combinada com o art. 32, “b” da Lei no 4.357, de 1964, ao tempo em que argumenta que
são normas inconstitucionais uma vez que afrontam aos princípios da propriedade
privada, livre iniciativa e ampla defesa.
Alega a incompatibilidade entre o conteúdo da norma contida no art. 32 e o teor do art.
170 da Constituição Federal, Transcreve.
Argúi que já vem de longa data a proibição imposta pelo Supremo Tribunal Federal, em
se utilizar de subterfúgios para a cobrança de tributos, ou seja, lançar mão de meios
outros que não aqueles previstos na própria lei como capazes, competentes e suficientes
para fazer com a que a Fazenda Pública e as Autarquias Federais recebam seus créditos.
E isso está devidamente consubstanciado em Súmulas do STF. Transcreve Súmulas.
Desta forma, entende o Defendente que não há como convalidar a pretensão do
legislador ordinário ao pretender vedar a distribuição de lucros aos sócios pela mera
existência de débitos perante o fisco, mormente, quando não existe prova alguma de
insolvência da embargante.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724106/2013-07

Transcreve despacho de liminar favorável aos Impetrantes que entende impossível ao
fisco, usar-se de meios indiretos de coerção para constranger o contribuinte a quitar
eventuais obrigações fiscais em atraso.
Argumenta outra inconstitucionalidade, entende que ninguém pode ficar privado da
remuneração, seja a que título for, inclusive porque atenta contra os direitos humanos.
Neste caso, há até a desvalorização de tratados internacionais de que o Brasil participa.
Alega que a norma discutida afronta o contido no artigo 170 da Constituição Federal,
que disciplina a ordem econômica eis que tolhe o direito da empresa, que tem uma
função social a cumprir, de distribuir seus lucros do modo que lhe aprouver.
Tem-se, pois, que inconstitucionais os artigos de lei que autorizam a fixação de multa
em caso de distribuição de lucros de sociedade com débito em aberto para com o fisco.
Até mesmo por entender que a referida multa contraria ainda, o direito de propriedade,
consubstanciado no artigo 5o, inciso XXII e no artigo 170, inciso III da Carta Magna.
Ademais, no caso em apreço, sequer existiu prova no processo administrativo de que
realmente referidos débitos se encontravam sem garantia quando da distribuição de
lucros, o que atrai a nulidade do Auto de Infração.
Em face do exposto, requer a Impugnante que a insubsistência da pretensão fiscal in
totum, ou a redução do percentual da multa aplicada.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Salvador/BA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 57/62):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2010
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. PARTICIPAÇÃO DE LUCROS. DÉBITO COM
UNIÃO. INFRAÇÃO.
Constitui infração, punível com multa, dar ou atribuir participação de lucros a sócios ou
quotistas, bem como a diretores ou demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou
consultivos, ainda que a título de adiantamento, estando a empresa em débito não
garantido com a União.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 08/04/2014,
conforme AR de fls. 66/67, apresentou o recurso voluntário de fls. 72/81 em 07/05/2014.
Preliminarmente, alega que os débitos objeto do presente processo encontram-se
com sua exigibilidade suspensa para todos os fins legais, com base no inciso III do art. 151, do
CTN. Ademais, com base no Ato Interpretativo n° 9 da RFB, de 055/06/2007, em seu art. 1°,
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724106/2013-07

alega a inexigibilidade do arrolamento de bens como condição de seguimento do recurso
voluntário
Em suas razões, inovou nos argumentos.
Alega que no período sob fiscalização havia parcelamentos efetuados pela
empresa da qual o recorrente é sócio, PAES e PA-EX, estando tais dívidas fiscais, se existentes,
suspensas em razão dos parcelamentos.
Colaciona trecho da decisão emitida pela Superintendência Regional da Receita
Federal da 4a Região Fiscal, que declarou inexistir restrição em tal hipótese.
Por fim, alega que o Superior Tribunal de Justiça, fazendo uma análise sistêmica
do art. 32 da lei 4.357/65, entendeu que a expressão "débito não garantido" não comporta uma
interpretação literal, afastando a proibição de distribuição de lucros para os casos de
parcelamento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
Em fase preliminar, o RECORRENTE alega que os débitos informados no
Processo n° 11080.722.944/2013-38 e objeto do acórdão n° 15-35166 se encontram com sua
exigibilidade suspensa para todos os fins legais, com base no inciso III do art. 151, do CTN.
De acordo com o termo de apensação, à fl. 54, o presente processo encontra-se
juntado, por apensação, ao processo administrativo no 11080.722944/2013-38. Este
procedimento se justifica pelo § 1o do art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, uma vez que ambos
os créditos tributários foram formalizados com base nos mesmos elementos de prova.
Sabe-se que houve interposição de recurso voluntário no presente processo
(11080.724106/2013-07), com o lançamento devidamente julgado pela DRJ de origem através
do acórdão de no 15-35.167.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724106/2013-07

Mesmo a RECORRENTE se referindo a processo e acórdão divergente, analisar-
se-á a referida suspensão da exigibilidade do crédito tributário no presente caso.
O Decreto n° 70.235/72, em seu art. 33, determina que o recurso voluntário possui
efeito suspensivo, havendo a necessidade da simples interposição do recurso para
automaticamente gerar o efeito suspensivo da inclusão do débito, tornando sua exigibilidade
suspensa.
Faz-se necessário trazer o art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
Diante do exposto, esclareço que o presente crédito tributário se encontra com a
exigibilidade suspensa até julgamento definitivo, em razão da interposição de Recurso
Administrativo.

Desnecessidade de depósito recursal
A RECORRENTE defende a desnecessidade do depósito prévio condição de
admissibilidade de seu recurso voluntário.
Tal pretensão merece ser acolhida.
O STF reconheceu, através da súmula vinculante no 21, a inconstitucionalidade da
exigência de depósitos prévios ou arrolamento de bens como condição de admissibilidade de
recurso administrativo, veja-se:
Súmula Vinculante 21
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724106/2013-07

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Dessa forma, é possível concluir que, a vinculação à súmula alcança a
administração pública e, por consequência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
Logo, conheço do recurso voluntário, a despeito da inexistência de depósito
prévio.

MÉRITO
Da Multa Aplicada
A RECORRENTE alega que, no período sob fiscalização, havia parcelamentos
efetuados pela empresa da qual o recorrente é sócio, PAES e PA-EX, estando tais dívidas fiscais,
se existentes, suspensas em razão dos parcelamentos.
Pois bem, de acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal (fl. 04)
restou contatado que o Sr. Waldir Dahinten (sócio gerente) recebeu da empresa Inseletro
Montagens Elétricas Ltda (CNPJ 93.632.719/0001-26), participação nos lucros nos anos 2009 e
2010, relatando a fiscalização que a empresa distribuiu lucros aos seus sócios estando em débito
não garantido com a União, inscrito em Dívida Ativa.
A RECORRENTE não discute, em momento algum, acerca dos lucros da empresa
Inseletro Montagens Elétricas Ltda (CNPJ 93.632.719/0001-26) distribuídos aos seus sócios,
atendo-se apenas a alegar que o débito estava parcelado à época do fato gerador (2009 a 2010).
Apesar da RECORRENTE ter indicado qual programa aderiu (PAES e PA-EX),
não acostou aos autos meios probatórios para sustentar sua argumentação e não há no presente
processo menção da fiscalização acerca do referido parcelamento.
A verificação deste fato é importante para o deslinde da questão, já que o
parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito tributário e a presente multa se refere
ao descumprimento de obrigação acessória - CFL 52, ou seja, dar ou atribuir a empresa,
enquanto estiver em débito não garantido com a União, participação de lucros a seus sócios ou
quotistas, bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou
consultivos, com base no art. 52 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, na redação da MP n° 449, de
03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009.
A Instrução Normativa n° 03/2005, art. 649, define o que seja estar em débito com
a Previdência Social, com nova redação dada pela IN no 971 de 17/11/2009, em seu art. 475,
inciso V e § 2o:
Instrução Normativa n° 03/2005:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724106/2013-07

Art. 649. Por infração a qualquer dispositivo da Lei n° 8.212, de 1991...
(...).
VIII - cinqüenta por cento das quantias pagas ou creditadas a título de bonificação,
dividendo ou participação nos lucros por empresa em débito com a Previdência Social,
conforme previsto no art. 285 do RPS;
(...)
§ 4o Consideram-se débitos, para fins da multa prevista no inciso VIII do caput, desde
que não estejam com a exigibilidade suspensa, a NFLD e o AI transitados em julgado
na fase administrativa, o LDC inscrito em dívida ativa, o valor lançado em documento
de natureza declaratória não recolhido e a provisão contábil de contribuições sociais não
recolhidas.
Instrução Normativa no 971 de 17/11/2009:
Art. 475. Por infração a qualquer dispositivo da Lei no 8.212, de 1991...:
[...]
V - à empresa que estiver em débito não garantido com a União, no valor de 50%
(cinquenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas a título de quaisquer
bonificações ou participação nos lucros, conforme disposto no art. 32 da Lei no 4.357,
de 16 de julho de 1964;
[...]
§ 2o Consideram-se débitos, para fins das multas previstas nos incisos V e VI do caput,
desde que não estejam com a exigibilidade suspensa, a NFLD, a Notificação de
Lançamento e o Auto de Infração transitados em julgado na fase administrativa, o LDC
inscrito em dívida ativa, o valor lançado em documento de natureza declaratória não
recolhido e a provisão contábil de contribuições sociais não recolhidas.
Neste sentido, a despeito do RECORRENTE afirmar a existência de parcelamento
dos seus débitos tributários existentes no âmbito federal, não acostou aos autos documentos
comprobatórios de suas alegações.
Sabe-se que é dever do contribuinte apresentar fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário, conforme disposto no
art. 16 do Decreto 70.235/76 e art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724106/2013-07

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
A mera alegação de que os débitos da pessoa jurídica Inseletro Montagens
Elétricas Ltda (CNPJ 93.632.719/0001-26) estariam parcelados não é suficiente para afastar a
penalidade. Caberia ao RECORRENTE comprovar que tais débitos estariam com a exigibilidade
suspensa à época que lhe foi distribuída a participação nos lucros (12/2009 e 12/2010).
Também infundada a afirmação de que os débitos não garantidos da pessoa
jurídica “apenas estavam corretamente apropriadas nos balanços apresentados ao Auditor
Fiscal e nos livros Diário, no contas a pagar” (fl. 77), e argumenta que os débitos não estavam
inscritos em dívida ativa. Porém, tal alegação não rebate as informações contidas nos extratos de
fls. 29/37, relativos a todos os débitos da pessoa jurídica Inseletro Montagens Elétricas Ltda
inscritos em dívida ativa.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 104
DF CARF MF
Original